Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700066-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DULCE DEBERTOLIS DA MOTTA, EDNA CALIL VAZ VERARDO DOS SANTOS, INES PERIN, ROSA MARIA ROSI, VALDEMAR DALLAGNESE, VALDEMAR PERIN, VALKIRIA KIECHLE, VANDERLEI DE ALMEIDA, JOAO FERNANDO DE ANDRADE CHEMIN, RUDINEI JUNKES, TANIA MARIA DIHL PERIN, TATIANA DIHL PERIN, THAIS DIHL PERIN, THIAGO DIHL PERIN, ELOA DE FATIMA BOFF RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO PERÍODO DA CONTRATUALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. 2. Não há qualquer pedido de condenação em juros remuneratórios na petição inicial e também não há que se falar de 6% de juros remuneratórios, tendo em vista que já foi decidido nas instâncias superiores a sua natureza moratória. 3. A jurisprudência do STJ entende que a incidência dos referidos juros restringe ao período de vigência do contrato e não até a efetiva satisfação do crédito. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 504, incisos I e II, todos do CPC, sustentando o afastamento dos efeitos da coisa julgada material porquanto não houve sequer o conhecimento da matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 502, 503 e 504, incisos I e II, todos do CPC, porquanto “rever o entendimento do Tribunal a quo quanto à existência do trânsito em julgado demandaria o reexame de provas, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1572065/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010